Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DECADÊNCIA AFASTADA. ICMS-DIFAL. CONVÊNIO ICMS No 52/91. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Remessa necessária e apelações interpostas pelas partes contra sentença que concedeu parcialmente mandado de segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, reconhecer a aplicação do Convênio ICMS no 52/91 e autorizar compensação tributária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Em relação ao apelo da impetrante, as questões e discussão são: 2.1) examinar a ocorrência decadência do direito de impetrar mandado de segurança e 2.2.) verificar a necessidade de edição de nova lei distrital para cobrança do ICMS-DIFAL após a LC no 190/2022.
3. Em relação à remessa necessária e a apelação interposta pelo impetrado, a questão em discussão consiste na verificação da suficiência da prova pré-constituída para comprovar a preenchimento, pela impetrante, dos requisitos previstos no Convênio ICMS no 52/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a alegação de decadência quando o mandado de segurança ostenta natureza preventiva e versar sobre relação tributária de trato continuado.
5. Reconhece-se a validade da Lei Distrital no 5.546/2015, cuja eficácia foi restabelecida com a edição da LC no 190/2022, conforme entendimento do STF no Tema 1.093, sendo desnecessária nova lei local para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL.
6. Afigura-se legítima a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, que já observa a anterioridade nonagesimal.
7. É Inviável a concessão da segurança quanto à aplicação do Convênio ICMS no 52/91, diante da ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o suposto excesso de exação supostamente atribuído à autoridade coatora, o que demandaria ampla dilação probatória, o que se mostra incompatível com o curto e célere rito do mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação da impetrante conhecida e não provida.
9. Remessa necessária e apelação interposta pelo impetrado conhecidas e providas para reformar a sentença e denegar a segurança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III;
Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 23 e 25;
LC no 87/1996;
LC no 190/2022;
Lei Distrital no 5.546/2015;
Convênio ICMS no 52/1991.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24.02.2021; STF, RE 1221330, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 16.06.2020; STF

TJDFT, Acórdão 1357791, 0701100-88.2021.8.07.0018, Rel(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 21.07.2021; TJDFT, Acórdão 1952033, 0702624-18.2024.8.07.0018, Rel(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 03.12.2024; TJDFT, Acórdão 1383439, 0700731-94.2021.8.07.0018, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j.10.11.2021; TJDFT, Acórdão 1992750, 0708047-90.2023.8.07.0018, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão 1952200, 0714032-06.2024.8.07.0018, Rel.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 2042350, 0716026-69.2024.8.07.0018, Rel.: RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão 1969379, 0704232-51.2024.8.07.0018, Rel(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, j.13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1983415, 0709822-09.2024.8.07.0018, Rel.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 26.03.2025.